Tribunal: TJDFT
Processo: 0703960-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0703960-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: CAMILA AREIAS CARNEIRO AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de CAMILA AREIAS CARNEIRO, apontando constrangimento ilegal no ato praticado pelo JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. Relata que a paciente foi presa em flagrante no dia 06/02/2023, sob a acusação da prática, em tese, dos delitos tipificados no art. 171, § 2o, inc. VI, e art. 171, caput c/c art. 14, inc. II, todos do Código Penal. Registra que realizada a audiência de custódia, foi concedida à flagranteada a liberdade provisória com a fixação de fiança no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), contudo, a paciente encontra-se detida há 4 (quatro) dias em virtude de não ter disponibilizado o valor arbitrado pelo juízo, pois ainda que possua ocupação lícita, não tem condição de arcar com o valor da fiança. Sustenta, assim, a ilegalidade da prisão, impondo-se seja imediatamente relaxada, pois a custodiada não pode permanecer no cárcere quando a prisão cautelar ou temporária não foi decretada. Invoca o art. 5o, LXI, da CF, ressaltando que há apenas duas hipóteses legítimas de prisão: prisão em flagrante e prisão por ordem judicial fundamentada (preventiva ou temporária), não ocorrendo, na hipótese, nenhuma das duas. Assevera que a natureza jurídica da fiança é medida cautelar diversa da prisão, sendo um contrassenso a pessoa não ser imediatamente solta; faz analogia com outras medidas, tais como o comparecimento mensal do acusado em juízo, situação que não autoriza a permanência no cárcere até a data do comparecimento. Destaca que a liberdade, para o ordenamento jurídico vigente, não pode ficar condicionada à condição econômica, devendo, na hipótese dos autos, ser concedida a isenção de fiança diante da hipossuficiência financeira da custodiada, sob pena de se consagrar a constitucionalmente vedada modalidade de prisão por dívida. Requer, assim, com fundamento no art. 5o, LXI e XLIII, da Constituição Federal, a concessão da ordem para que haja o imediato relaxamento da prisão, expedindo-se o competente alvará de soltura ou, subsidiariamente, que seja reconhecia a hipossuficiência econômica da paciente, isentando-a do pagamento da quantia fixada a título de fiança, sobretudo quando o delito a ela imputado é praticado, em tese, sem violência ou grave ameaça à pessoa. No mérito, pugna pela confirmação da liminar e a concessão da ordem. É o relatório. DECIDO. Infere-se dos autos que a paciente foi presa em flagrante no dia 06/02/2023 pela prática, em tese, dos crimes de estelionato consumado e estelionato tentado (ID 148740442). Apresentada ao Núcleo de Audiência de Custódia em 07/02/2023, aquele juízo não vislumbrou elementos indiciários que demonstrassem a necessidade do encarceramento cautelar da autuada, eis que não evidenciada periculosidade exacerbada a justificar a segregação antes do trânsito em julgado de eventual sentença condenatória (ID 43340957 – fls. 26/28). Em razão disso, o d. juízo concedeu liberdade provisória à paciente mediante o recolhimento de fiança no valor de R$1.000,00 (mil reais). A hipótese trazida aos autos demonstra a ocorrência dos requisitos para o deferimento da liminar, haja vista a constatação de que a paciente se encontra presa unicamente por não ter pagado a fiança arbitrada pela decisão acoimada de ilegal. Com efeito, em que pese não haver informações quanto às condições financeiras da paciente, esta encontra-se presa há 04 (quatro) dias, está sendo defendida pela Defensoria Pública e não possui profissão declarada. Tal situação permite presumir que a paciente realmente não possui meios de pagar o valor arbitrado para a fiança, a indicar que permanecerá presa diante de tal circunstância. Outrossim, o constrangimento ilegal é manifesto, pois o Juízo do Núcleo de Custódia entendeu não haver elementos concretos a autorizar a prisão preventiva da paciente, fixando a medida cautelar de pagamento de fiança, contudo, o fato de encontrar-se presa há 4 (quatro) dias unicamente porque não pagou a fiança, está a demonstrar que não possui condições financeiras para arcar com o pagamento. Nesse cenário, impõe-se a dispensa da fiança e a concessão da liberdade provisória à presa, nos termos em que autorizado pelos arts. 325, §1o, I e 350, todos do Código de Processo Penal, senão vejamos: “Art. 325. O valor da fiança será fixado pela autoridade que a conceder nos seguintes limites: (...) §1o Se assim recomendar a situação econômica do preso, a fiança poderá ser: I – dispensada, na forma do art. 350 deste Código;” “Art. 350. Nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso.” Acerca do tema, o entendimento que predomina no e. STJ é no sentido de que não é possível a manutenção da custódia cautelar tão somente em razão do não pagamento do valor arbitrado a título de fiança, nos termos do art. 350 do CPP. Confira-se: “HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA E COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME OU CONTRAVENÇÃO. CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE O PAGAMENTO DE FIANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ADIMPLEMENTO. AFASTADA A NECESSIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. OCORRÊNCIA. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, "afigura-se irrazoável manter o réu preso cautelarmente apenas em razão do não pagamento de fiança, especialmente quando se alega impossibilidade de fazê-lo e estão ausentes os requisitos exigidos pelo art. 312 do CPP" (HC n. 362.907/SP, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe de 8/11/2016). 2. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência de que não cabe habeas corpus ante decisão que indefere liminar, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade (enunciado 691 da Súmula do STF), tal como se verifica na espécie. Isso, porque a prisão preventiva perdura apenas em razão de o paciente não possuir condições de adimplir com o valor arbitrado a título de fiança (R$ 12.120,00), o que viola a jurisprudência pacífica desta Corte Superior. 3. Ordem concedida, ratificada a liminar. (HC n. 728.814/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022.)” “AGRAVO REGIMENTAL MINISTERIAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE O PAGAMENTO DE FIANÇA. PRESO HIPOSSUFICIENTE. IMPOSSIBILIDADE DE ADIMPLEMENTO. INCIDÊNCIA DO ART. 350 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AFASTAMENTO DA FIANÇA. POSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO DA SÚMULA N. 691 DA SUPREMA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. No caso, há ilegalidade apta a ensejar a superação do entendimento consolidado no enunciado da Súmula n. 691/STF. 2. Hipótese em que o Juízo de origem entendeu não estarem presentes os requisitos para a prisão preventiva, concedendo liberdade provisória mediante o pagamento de fiança. No entanto, o Agravado, inadimplente, permaneceu preso até a data do deferimento da liminar neste writ. 3. Embora não haja nos autos prova plena acerca das condições financeiras para arcar ou não com o valor da fiança arbitrada, o fato de o Paciente ter permanecido preso por mais de dez dias sem ter pago a importância arbitrada, bem como a circunstância de ser assistido pela Defensoria Pública, indicam que a falta desses recursos realmente é o fator que impediu sua liberdade. 4. Ademais, em julgamento proferido no dia 14/10/2020, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça concedeu, por unanimidade, a ordem no habeas corpus coletivo n. 568.693/ES, para determinar a soltura, independentemente do pagamento da fiança, em favor de todos aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança em todo o território nacional e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor arbitrado. 5. Agravo desprovido. (AgRg no HC n. 586.859/SE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/10/2020, DJe de 12/11/2020.)” No mesmo sentido, trilha a jurisprudência desta e. 2a Turma Criminal, conforme ementas a seguir colacionadas: “Fiança. Falta de meios para o pagamento. Dispensa. Não dispondo o acusado de meios para pagar a fiança arbitrada, é caso de se dispensá-la, mantendo-se as medidas cautelares diversas fixadas. Ordem concedida. (Acórdão 1641541, 07375721120228070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 17/11/2022, publicado no PJe: 29/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “HABEAS CORPUS. CRIME DE EXTORSÃO AGRAVADA PELO CONCURSO DE AGENTES OU EMPREGO DE ARMA. PRISÃO EM FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA NO VALOR DE R$ 3.000,00. VALOR EXACERBADO PARA AS CONDIÇÕES ECONÔMICAS DAS PACIENTES. SUBSISTÊNCIA DA PRISÃO PELO NÃO RECOLHIMENTO DA FIANÇA. HC COLETIVO No 568.693/ES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DISPENSA. ORDEM CONCEDIDA. 1. O § 1o do artigo 325 do Código de Processo Penal autoriza o magistrado a reduzir ou dispensar o pagamento da fiança se restar demonstrado que a situação econômica do preso assim recomenda. Tal dispositivo visa impedir que a fiança se torne elemento de imposição de desigualdade entre os indivíduos, garantindo a liberdade apenas aos mais abastados e permanecendo segregados os indivíduos mais pobres. 2. Evidenciado que as pacientes não possuem condições econômicas de arcar com o pagamento da fiança, esta deve ser dispensada, nos termos do artigo 325, § 1o, inciso I, do Código de Processo Penal, e, também, conforme decisão do Superior Tribunal de Justiça no HC Coletivo no 568.693/ES que, no contexto das medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus, concedeu a ordem para determinar, no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, a soltura das pessoas beneficiadas com a liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança, ainda privadas da liberdade em razão do não recolhimento do valor arbitrado a título de fiança. 3. Ordem concedida para, confirmando a liminar, dispensar a fiança arbitrada às pacientes, concedendo-lhes a liberdade provisória mediante a medida cautelar fixada pela autoridade impetrada, sob pena de revogação da liberdade concedida e sem prejuízo de aplicação de outras medidas que o Juízo a quo julgar conveniente. (Acórdão 1438251, 07197683020228070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 14/7/2022, publicado no PJe: 23/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” E deste Relator: “HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE FURTO SIMPLES. PRISÃO EM FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA PELO JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA COM FIXAÇÃO DE FIANÇA. NÃO PAGAMENTO. ALEGADA MISERABILIDADE. PACIENTE PRESO POR MAIS DE VINTE DIAS. HIPOSSUFICIÊNCIA EVIDENCIADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO. 1. Ao tempo da impetração do presente habeas corpus, o paciente já contava com 20 (vinte) dias de prisão, pois fora preso em flagrante no dia 2.2.2022, ao tentar furtar mercadorias de uma farmácia, incorrendo na conduta descrita no art. 155, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal. 2. O constrangimento ilegal, neste caso, é manifesto, pois o Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia deixou de converter a prisão em flagrante em prisão preventiva, apesar da extensa FAP do paciente evidenciar a reiteração delitiva em crimes dessa natureza, fixando as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP por entender compatíveis com a situação em apreço, incluindo a fiança. 3. A situação de miserabilidade do paciente pode ser presumida pelo próprio tempo em que permaneceu preso após a concessão da liberdade provisória mediante fiança, tratando-se, ademais, de pessoa sem vínculo empregatício, usuário de crack, tendo praticado o crime para adquirir a droga. 3.1. Tal situação permite a conclusão que o paciente realmente não possui meios de pagar o valor arbitrado para a fiança, a indicar que permanecerá preso, ainda que possível a fixação de medida cautelar diversa. 4. Nesse cenário, a manutenção do paciente em cárcere mostra-se medida contrária ao escopo da referida decisão, impondo-se a dispensa da fiança e a concessão de liberdade provisória ao preso, nos termos em que autorizado pelos arts. 352, § 1o, I e 350 do CPP. 5. Ordem concedida. (Acórdão 1406991, 07055222920228070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/3/2022, publicado no PJe: 21/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (G.n.). Nesse passo, a hipótese dos autos justifica isentar-se a paciente do pagamento da fiança, à vista das circunstâncias que apontam para a sua impossibilidade de pagar o valor arbitrado pelo juízo, cabendo ao Juízo a quo, se assim entender, fixar outras medidas cautelares que julgar conveniente. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar para determinar a imediata soltura da paciente, isentando-a do pagamento da fiança, nos termos dos arts. 325, §1o, I, e 350, ambos do CPP, salvo se por outro motivo estiver presa. Confiro à presente decisão força de alvará de soltura. Comunique-se ao Juízo de origem. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília, 10 de fevereiro de 2023 10:58:57. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Relator